Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1001 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se revela adequada a formulação de requerimentos no âmbito das contrarrazões, que têm por finalidade, singelamente, permitir a impugnação aos argumentos articulados pela parte adversa. 1.1. O objeto das contrarrazões é limitado à impugnação do recurso interposto pela outra parte, não sendo, portanto, o instrumento processual adequado para a veiculação de pretensões autônomas. 1.2. Requerimento de tutela de urgência cautelar incidental formulado pela agravada não conhecido.
2. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra um despacho.
3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido.
4. O agravo de instrumento aludido não poderia ter sido admitido, pois, a despeito da equivocada nomenclatura utilizada pelo recorrente, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. 4.1. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que os despachos não são passíveis de recurso.
5. O ato processual praticado pelo Juízo singular consistiu em singela determinação de redistribuição dos autos do processo para o Juízo Cível da Comarca de Goiânia-GO, em virtude de decisão anterior por ele proferida, posteriormente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça em agravo de instrumento. 5.1. Percebe-se que antes mesmo de receber a petição inicial da ação ajuizada pela agravada, o Juízo singular promoveu a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia-GO. 5.2. Assim, é perceptível que o ato processual questionado é destituído de qualquer conteúdo decisório e apenas deu cumprimento ao que fora determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio de acórdão transitado em julgado, no julgamento do agravo de instrumento manejado pela credora.
6. Convém acrescentar que o Juízo singular não poderia se pronunciar a respeito de quaisquer das matérias veiculadas na peça de defesa apresentada pelo agravante nos autos do processo de origem, diante do reconhecimento de sua incompetência para processar e julgar a demanda antes mesmo do recebimento da petição inicial referente à ação de execução ajuizada pela credora. 6.1. Também não há como ser acolhida a alegação articulada pelo recorrente no sentido de que somente seria possível promover a declinação da competência após a angularização da relação jurídica processual, pois a regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC estabelece de modo cristalino que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
7. Além disso, ainda que ao Juízo singular tivesse sido atribuída competência para julgar a demanda de origem e mesmo que fosse possível conferir ao pronunciamento judicial impugnado algum conteúdo decisório, seria nitidamente inadequada a avaliação por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, das matérias suscitadas pelo devedor em sua impugnação. 7.1. Em verdade não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.